Tribunal: TJDFT
Processo: 0717094-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. MULTA INAPLICÁVEL.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. Não há que se cogitar de omissão na hipótese em que o acórdão aborda de maneira clara e precisa toda a controvérsia recursal.
III. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. Sem que se evidencie o intuito manifestamente protelatório dos embargos de declaração não se pode infligir multa ao embargante, presente o disposto no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
V. Embargos Declaratórios desprovidos.